Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-12.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPESAS CONDOMINIAIS. LOJAS COMERCIAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COMUNS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença de improcedência do pedido de suspensão do pagamento de despesas condominiais de lojas localizadas no condomínio apelado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se as lojas comerciais, localizadas em condomínio edilício de uso misto, devem contribuir para as despesas comuns do condomínio.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.315 do Código Civil, o condômino é obrigado a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, na proporção de sua parte. Ainda, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção (art. 1.336, I, do CC).
4. A convenção condominial regularmente registrada em cartório obriga a todos os condôminos, nos termos do art. 1.333 do Código Civil e dos arts. 9o, § 2o, e 18 da Lei n. 4.591/1964.
5. As lojas e os apartamentos compõem o prédio como um todo, sendo partes integrantes e indivisíveis do empreendimento, beneficiando-se das áreas comuns e do bom funcionamento do condomínio.
6. No caso, a Assembleia Geral Extraordinária deliberou sobre o início da cobrança das taxas condominiais relativas às lojas comerciais, conforme previsto na Convenção de Condomínio. A ausência de cobrança de despesas condominiais pelas administrações anteriores configura mera liberalidade, não alterando as disposições da convenção ou exonerando o apelante da obrigação de concorrer para os gastos do condomínio.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CC, arts. 1.315, 1.316, 1.333, 1.336, 1.340; Lei n. 4.591/1964, arts. 9o, § 2o, 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; APC 0707626-31.2022.8.07.0020, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 07/02/2024, DJe: 11/03/2024; APC 0715989-93.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 12/03/2025, DJe: 01/04/2025; APC 2016.01.1.075645-8, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 6/9/2017, DJe de 26/9/2017